Tribunal: STF
Processo: MS 37105
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE LIMINAR. CONDUTA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. COVID-19. INDEVIDO MANEJO DA IMPETRAÇÃO. USO DO MANDAMUS PARA DEFESA DA COLETIVIDADE. VIOLAÇÃO OS PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO MÍNIMO. MERA ESPECULAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 
    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, aparelhado com pedido de medida liminar, impetrado por Josefa Rene Santos Patriota e Outro(a/s) cujo objeto é o suposto “ato lesivo ao público, perpetrado pelo comportamento, conduta, do Senhor Presidente da República, em razão de favorecimento à pandemia e disseminação do coronavirus”. 
    Os impetrantes aduzem que o mandamus visa proteger “toda a coletividade contra ato ilegal e lesivo à coletividade cometida pelo Presidente”, combatendo suposta ilegalidade e abuso de poder do Presidente da República, o qual teria se utilizado “da posição de poder para convocar a sociedade a cometer suicídio/homicídio em massa, pela propagação da doença covid-19, a qual se mostrou altamente letal.” 
    Em amparo a sua pretensão, defendem que há “direito líquido e certo a legitimidade da sociedade em se proteger e proteger o direito constitucional à vida e à saúde e recorrer ao Poder Judiciário como única forma de combater a má prática do presidente da República que fica cumprimentando as pessoas inclusive com aperto de mão”.
    Em seguida, defendem que “o incentivo para que a população saia às ruas e retome sua rotina, sem que haja um plano de combate à pandemia definido e amplamente divulgado, viola os princípios da precaução e da prevenção, podendo, ainda, resultar em proteção deficiente do direito constitucional à saúde, tanto em seu viés individual, como coletivo”. Ao fim, tecem os seguintes pleitos, verbis: 
    “QUE SEJA CONCEDIDA, LIMINARMENTE, A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, PARA DETERMINAR QUE O PRESIDENTE DA REPÚBLICA DO BRASIL, JAIR MESSIAS BOLSONARO, SEJA OBRIGADO A SE ABSTER DE ADOTAR QUALQUER ESTÍMULO À NÃO OBSERVÂNCIA DO ISOLAMENTO SOCIAL RECOMENDADO PELA OMS (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE), SEJA POR UTILIZAÇÃO DE REDES SOCIAIS, DE PRONUNCIAMENTOS OFICIAIS EM RÁDIO E TELEVISÃO, SEJA ATRAVÉS DE ATITUDES CONCRETAS DE FOMENTO A AGLOMERAÇÕES E APERTOS DE MÃOS, OU QUALQUER ATITUDE CONTRÁRIA ÀS RECOMENDAÇÕES DAS AUTORIDADES SANITÁRIAS E DE SAÚDE NACIONAIS E INTERNACIONAL (OMS), TENDO EM VISTA O ATUAL CENÁRIO DE PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 QUE ASSOLA O MUNDO, além de ser proibido de sair sem máscaras em público e que não possa apertar as mãos das pessoas que encontra pelas ruas. 
    a. Determinar multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao dia para o caso de não cumprimento da decisão judicial por parte das Rés; 
    (…)
    d. No Mérito, Requerem os Impetrantes a confirmação da liminar, concedendo-se a segurança para tornar definitivas as providências requeridas.” (e-Doc. 1, p. 22-23)
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, dispenso as informações, por considerar o feito já bem instruído. Ademais, igualmente dispenso o parecer ministerial (art. 52, §. único, do RISTF), mercê da jurisprudência consolidada a respeito da matéria. 
    A admissibilidade do mandado de segurança individual está condicionada à alegação de que direito líquido e certo titularizado pelo impetrante está sendo violado (ou se encontra ameaçado) por ato comissivo ou omissivo imputável à autoridade apontada como coatora. A ação mandamental individual não está vocacionada à proteção de interesses da coletividade, ou ao resguardo da ordem jurídica abstratamente considerada.
      In casu, entretanto, os impetrantes expressamente amparam a impetração no argumento de proteger “toda a coletividade contra ato ilegal e lesivo à coletividade cometida pelo Presidente”. Mais do que isso, postula que o mandamus se ampara “em direito líquido e certo a legitimidade da sociedade em se proteger e proteger o direito constitucional à vida e à saúde”. 
    Desse modo, à guisa de evidenciar ilegalidade no ato apontado como coator, os impetrantes não invocam direito de sua titularidade, mas a defesa de suposto direito difuso da sociedade em geral, o qual teria sido ultrajado pela adoção de posturas do Presidente contrárias às balizas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Resta evidenciado, nessa perspectiva, que o presente mandado de segurança individual foi impetrado de modo absolutamente contrário à jurisprudência desta Corte e à própria Lei 12.016/2009. 
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que a legitimidade para a impetração de mandados de segurança individuais deve ser reconhecida apenas aos efetivos titulares dos direitos ditos violados pelo ato coator. Inadmissível, no âmbito das ações individuais, que a parte venha a postular em nome próprio direito alheio, sob a pretensão genérica de defesa da coletividade, verbis:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO POR CIDADÃOS BRASILEIROS PARA PROTEÇÃO DE DIREITOS TITULARIZADOS POR TODA A COLETIVIDADE, RELATIVAMENTE A UM PROCESSO LEGISLATIVO IDÔNEO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DE DIREITO COLETIVO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DE DECISÃO QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 267, VI, DO CPC/1973). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A regra da legitimação ativa no mandado de segurança individual pressupõe que o impetrante, pessoa natural ou jurídica, seja efetivamente o titular do direito subjetivo violado, não sendo possível pleitear direito alheio em nome próprio. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”
    (MS 33.195 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 21.06.2016, DJe em 1º.8.2016)
    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Ilegitimidade do impetrante. Agravo regimental não provido. 1. O mandado de segurança pressupõe a existência de direito próprio do impetrante. Somente pode socorrer-se dessa ação o titular do direito lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade, o que não se vislumbra na espécie. 
    2. Ilegitimidade do particular para, na qualidade de cidadão, atuar em face da Mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal na defesa de interesse de toda a coletividade. Precedente. 3. Agravo regimental não provido.
    (MS 32.052 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 18.12.2013, DJe em 19.2.2014)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO IMPETRANTE. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O Agravante não dispõe de legitimidade para pleitear, em mandado de segurança, direito alheio em nome próprio. O mandado de segurança pressupõe a titularidade do direito pretensamente lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade pública.
    2. A competência originária do Supremo Tribunal para processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça não o torna instância revisora de qualquer decisão desse órgão administrativo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    (MS 32.058 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 19.09.2013, DJe em 25.10.2013)”
    Inexiste, portanto, violação a direitos de sua titularidade que o qualifique para a propositura desta demanda. Atuando na defesa de interesses da coletividade, é de ser declarada a sua ilegitimidade ativa para a presente ação mandamental. Ademais, os impetrantes carecem, inclusive, da necessária legitimação para a impetração de ações mandamentais coletivas, as quais, nos termos do art. 21 da Lei 12.016/2009, só poderão ser impetradas (destaquei):
    “[...] por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial”.
    Não fosse o bastante, o mandamus pretende combater suposta ilegalidade e abuso de poder do Presidente da República, o qual teria se utilizado “da posição de poder para convocar a sociedade a cometer suicídio/homicídio em massa, pela propagação da doença covid-19, a qual se mostrou altamente letal.” 
    Como é cediço, o procedimento do mandado de segurança exige, como requisito indispensável à demonstração da liquidez e certeza do direito postulado, que os fatos articulados na inicial sejam demonstrados inequívocos de plano, por prova pré-constituída. Por essa razão, a liquidez e a certeza do direito consubstanciam verdadeiro pressuposto processual objetivo, ligado à adequação do procedimento, cuja inobservância desautoriza a tutela pela via do writ constitucional. É dizer: deve prescindir de dilação probatória para a sua cabal comprovação. Nesse sentido, é a firme jurisprudência desta Corte, verbis: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO APONTADA COMO COATORA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
    1. A ausência de cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora não pode ser suprida em momento posterior à impetração. 
    2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS 28.785-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 6/4/2011 - destaquei) 
    “MANDADO DE SEGURANÇA - PETIÇÃO INICIAL DESACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO LIMINAR DOS FATOS ALEGADOS - INDISPENSABILIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - CONCEITO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - FATOS INCONTROVERSOS E INCONTESTÁVEIS - PRETENDIDA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO, NA CONDIÇÃO DE ‘AMICUS CURIAE’, NO PROCESSO MANDAMENTAL - INADMISSIBILIDADE - RECURSOS DE AGRAVO IMPROVIDOS. 
    Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.
    A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes.” (MS 26.553-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 16/10/2009 - destaquei) 
    “O ‘direito líquido e certo’, pressuposto constitucional de admissibilidade do mandado de segurança, é requisito de ordem processual, atinente à existência de prova inequívoca dos fatos em que se basear a pretensão do impetrante e não à procedência desta, matéria de mérito (...).” (RTJ 133/1314, Rel. Min. Sepúlveda Pertence - destaquei)
    In casu, o impetrante articula seu writ alegando uma possível ameaça de direito com fundamento em matérias jornalísticas, uma queixa perante o Tribunal Penal Internacional e relatórios de pacientes emitidos pela Secretaria de Saúde do Governo de Pernambuco dos dias 25, 28 e 29/4/2020. Como se percebe, tal acervo fático-probatório é absolutamente insuficiente para comprovação do nexo entre a postura do Presidente da República e o uso de sua “posição de poder para convocar a sociedade a cometer suicídio/homicídio em massa, pela propagação da doença covid-19”. 
    A despeito de possíveis críticas democráticas,  o salto argumentativo é imenso e desacompanhado de acervo fático-probatório capaz de comprovar a convocação de “suicídio/homicídio em massa”. As “provas” apresentadas são meramente especulativas, inexistindo acervo fático-probatório capaz de comprovar, de plano, as alegações feitas, consectariamente, inviabilizando o prosseguimento do feito. 
    Ex positis, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009, NÃO CONHEÇO do presente mandamus. Prejudicada a análise do pedido de medida liminar. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 26 de maio de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente